Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704029-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GENIVAL NUNES DA SILVA RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA DESPACHO 1- Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do Recurso Extraordinário interposto, conforme art. 1.030, caput, do CPC. 2- Após, façam os autos conclusos ao presidente da turma recursal, nos termos do art. 86 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. P.I. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital